Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707441-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DE LOURDES COSTA MOREIRA TORRES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIA DE LOURDES COSTA MOREIRA TORRES contra decisão da 1a Vara Cível do Gama proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizados por BANCO BRADESCO S.A. O juízo determinou a penhora de 10% do salário líquido da agravante sob o argumento de que o percentual não afeta a garantia de subsistência digna dela nem de sua família, de forma que se assegura o mínimo existencial (ID 147769506, autos originais). Em suas razões (ID 44194299), a agravante sustenta que: 1) o juízo não permitiu a demonstração da real situação financeira da executada antes da determinação da medida constritiva; 2) "A prova apresentada pelo exequente (ID 145386196, autos originais) não condiz com a realidade, sendo que a Agravante atualmente não conta com recursos para submeter-se a exceção da regra de penhorabilidade imposta pela legislação civil e ao mesmo tempo garantir a própria subsistência e da família, não lhe tendo sido dado oportunidade de demonstrar, nos autos, referida situação;" 3) o juízo foi induzido a erro pelo banco, pois depois de ter negado a renovação das diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 144175972, autos originais), o exequente manifestou ciência quanto ao resultado infrutífero das pesquisas que sequer foram realizadas e requereu a penhora nos salários da agravante, o que teria violado o princípio da execução menos gravosa ao devedor. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para não promover a penhora sobre o rendimento líquido da agravante. No mérito, a reforma da decisão e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 44194300). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a suspensão dos efeitos da penhora de 10% sobre o salário líquido da agravante. Estabelece o inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, que são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” Assim, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos. A propósito e a título de exemplo, citem-se os seguintes julgados desta Sexta Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍ-TULO JUDICIAL. PENHORA DE POUPANÇA. UTILI-ZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDA-DE. COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. NÃO DEMOSTRADO. PRECEDENTES DESTE TJDFT. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. (...) 2. Além da falta de prova mais ampla e completa de que a conta bancária da parte executada não era utilizada como conta corrente,existe atualmente uma expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria.(...) 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. (Acórdão 1357741, 07154321720218070000, Relator:ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)” "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) II - O valor que não foi destinado à subsistência da devedora e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição.III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. No caso, o juízo de origem frisou, acertadamente, que: “Cuida-se de processo de execução de título ajuizado pelo credor em face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos , visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula a penhora de até 30% dos salários da primeira devedora até a integral satisfação do débito. (...) No caso em apreço, entendo a penhora de 10% do salário liquido do executado, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro em parte o pedido formulado pelo credor e determino a penhora de 10% do salário liquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu pagador (POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL), até que alcance o valor da dívida. Oficie-se ao pagador da parte devedora (POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL), determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor do débito.” Diante do valor do rendimento da agravante, considerado acima da média nacional de remuneração, a penhora de somente 10% do total não tem aptidão para comprometer o sustento do devedor e de sua família. A medida pondera interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Ademais, a medida privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação gradativa do crédito. Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da penhora determinada pelo juízo de origem. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Desse modo, em juízo sumário, a constrição de 10% dos rendimentos não tem o potencial de comprometer sua subsistência e de sua família. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator